Tribunal: TCU
Processo: 003.719/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 388/2022-TCU-Plenário Visto, relacionado e discutido este recurso de revisão interposto pelo Sr. Evoli Neves da Silva (CPF: XXX.221.940-XX) contra o Acórdão 10035/2018-TCU-Segunda Câmara , exarado em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em decorrência da impugnação total das despesas do convênio 292/2009, destinado a dar apoio técnico e financeiro para aquisição de medicamentos, Considerando a condenação, mediante o acórdão recorrido, do Sr. Evoli Neves da Silva e das empresas Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda., Sobieski e Sobieski Ltda. e Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda, com o julgamento irregular daquelas contas e respectiva condenação em débito e multa (peça 43); Considerando os recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 10035/2018-TCU-Segunda Câmara , pelo Sr. Evoli Neves da Silva (peça 65) e as empresas Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. - ME (peça 64) e Sobieski Ltda. - ME (peça 63), conhecidos, e, no mérito, desprovidos, conforme o Acórdão 11136/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando os embargos declaratórios opostos pelo Sr. Evoli Neves da Silva (peça 128), os quais foram conhecidos e, no mérito, rejeitados, consoante o Acórdão 7610/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 142); Considerando que não foram apresentados, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, com invocação, unicamente, de hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando o argumento recursal sobre restar configurada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, à luz do novo entendimento do STF, mediante o RE 636.866 (tema 899 da repercussão geral) (peça 169); Considerando que, no caso concreto, as repercussões do julgamento do STF no Recurso Extraordinário 636.866 (tema 899 da repercussão geral) foram consideradas tanto no voto condutor do acórdão que apreciou os recursos de reconsideração interpostos (peça 98), como também no voto relativo ao acórdão que apreciou os embargos declaratórios (peça 143); Considerando as conclusões do MP/TCU (peça 176) sobre os marcos temporais apresentados pelo recorrente não terem vindo acompanhados dos atos que interromperam a contagem, na forma prevista pelo art. 2.o da Lei 9.873/1999; Considerando, assim, segundo o nominado parecer do MP/TCU, que diante da conclusão de não haver, nos autos, a superação do prazo prescricional previsto na Lei 9.873/1999, e a decorrente aquiescência do Parquet especializado ao encaminhamento da unidade técnica no sentido de que o presente recurso de revisão não atende materialmente os requisitos de admissibilidade exigidos, de modo que não deve ser conhecido. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e em determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade à peça 171-173 dos autos, anuído pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 176. 1. Processo TC- Processo 003.719/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dimerios Comercio de Materiais Cirurgicos Eireli (74.127.473/0001-90); Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86); Evoli Neves da Silva (XXX.221.940-XX); Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda - Me (10.268.780/0001-09); Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda (10.213.520/0001-36). 1.2. Recorrente: Evoli Neves da Silva (XXX.221.940-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inhacorá/ RS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Ricardo Vione Schabbach (72563/OAB-RS), representando Dimerios Comercio de Materiais Cirurgicos Eireli; Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS) e Roberto Chiele (37591/OAB-RS), representando Evoli Neves da Silva; Bruna Lícia Pereira Marchesi (69.457/OAB-PR), Luiz Fernando Pereira (22076/OAB-PR) e outros, representando Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda - Me. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.